Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738596-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA COSTA DAS NEVES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DA SERRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALÉRIA COSTA DAS NEVES contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0720077-82.2021.8.07.0001) movido pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM DA SERRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual o executado, ora agravante apontava excesso de execução, nos seguintes termos (ID 142246980 – autos de origem): “Iniciado o cumprimento de sentença, a executada apresentou impugnação, aduzindo: Posta assim a questão, em cumprimento ao art. 525, § 4o, do CPC, entende a impugnante ser correto o valor de R$ 6.000,00, por se tratar apenas de um lote havendo, portanto, excesso de execução nos termos do art. 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Requer o envio dos autos à Contadoria ou a realização de perícia para apuração do valor devido. A exequente se manifestou pela rejeição liminar da impugnação. Decido. Não cabe mais discussão quanto ao débito, uma vez que foi dado provimento à apelação interposta pela exequente. Quanto ao alegado excesso de execução, dispõe o CPC que a parte deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena rejeição liminar – art. 525 §§ 4o e 5o. Como a executada não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, a impugnação deve ser rejeitada liminarmente. Rejeito a impugnação. Fica a exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora”. Nas razões do recurso, a agravante argumenta, suscintamente, que “a agravante impugnou os valores, pois estão cobrando por dois terrenos em um mesmo lote, cuja pretensão deixou de ser acolhida pelo MM. Juiz "a quo". A decisão determinou a penhora, sem dar oportunidade para a agravante. Portanto, não poderia o despacho ora hostilizado determinar a penhora, pois não ofereceu oportunidade da agravante se manifestar”. Na sequência requer: “com fulcro nos artigos 527, inciso II c/c o 558 do Código de Processo Civil, conceder ‘inaldita altera pars’ efeito SUSPENSIVO ao recurso de agravo de instrumento interposto, haja vista que o levantamento da penhora já realizada antes do pronunciamento definitivo dessa Colenda câmara ocasionará ao ora agravante lesão de difícil reparação, pois redundará em atos processuais desnecessários.”. (ID 41280148). É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante não goza de gratuidade de justiça e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo. Nesse contexto, intime-se a recorrente, na pessoa de seu advogado, que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2022 09:04:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador